Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737680-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REFORSUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: INTERPAV ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REFORSUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor, correspondente ao crédito decorrente da nota fiscal no valor de R$50.187,38 (cinquenta mil cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês. A parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à apelante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador